Tribunal: TJES
Processo: 0000697-91.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000697-91.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: GETULIO GONCALVES BRITO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

I.

Consumidor idoso e não alfabetizado. Hipervulnerabilidade configurada.

II.
Contratação de empréstimo com débito consignado em proventos de inatividade com juros remuneratórios superiores ao quádruplo da média apurada pelo BACEN na data da contratação
.
Abusividade configurada.

III.
Sentença que, adequadamente, reduziu o patamar de juros remuneratórios de
8,34% a.m. (oito por cento e trinta e quatro centésimos) para 3% a.m. (três por cento), adotando como parâmetro a média mensal de mercado apurada pelo BACEN na data da contratação 12/03/2018.

IV.

Devida a r
estituição ou compensação dos valores pagos em excesso

V. Sentença confirmada. Recurso conhecido e DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
00006979-91.2020.8.08.0011

APELANTE:
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO:

GETULIO GONÇALVES BRITO

JUÍZA DE DIREITO: DRA.
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. (fls. 114/124), em face da sentença (fls. 102/111) que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada em seu desfavor por GETULIO GONÇALVES BRITO, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial apenas para revisar o contrato reduzindo a taxa de juros remuneratórios de 8,34% a.m (oito por cento e trinta e quatro centésimos) para 3% (três por cento), adotando como parâmetro a média mensal de mercado apurada pelo BACEN
1
na data da contratação 12/03/2018 (afastado o pleito de indenização por danos morais).

Nas razões recursais (fls. 114/124), o apelante busca a reforma da sentença alegando
error in judicando
ao passo que
i)
relação contratual regular e pautada na liberdade de contratar;
ii)

legalidade dos juros remuneratórios conforme contratados;
iii)
o juízo de primeira instância teria adotado média de juros aplicável a categoria diversa de operação creditícia, inexistindo, portanto, alegada abusividade;
iv)
o empréstimo tomado pelo apelado seria pessoal e não consignado, a incidir média de juros remuneratórios maior que a apurada em sentença;
v)
a tabela BACEN de média de juros praticados no mercado pro período seria meramente informativa e não vinculante;
vi)
impossibilidade de restituição ou compensação de valores;
vii)
a verba honorária sucumbencial deve ser fixada conforme art. 85, §4º II, CPC.

Contrarrazões do apelado (fls. 130/133-verso) perseguindo o desprovimento recursal.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Observo que o cerne da controvérsia é o reconhecimento ou não da abusividade dos juros remuneratórios pactuados entre as partes no contrato de empréstimo com descontos consignados em proventos de inatividade (INSS) do apelado.

Pois bem. Inegavelmente, a relação jurídica entabulada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo que o apelado que, além de se tratar de pessoa idosa, é não alfabetizado, impondo-se o critério jurídico da hipervulnerabilidade
2
e análise do caso à luz do Estatuto do Idoso e o próprio Código de Defesa do Consumidor
3
.Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ESTATUTO DO IDOSO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 2. SUPERENDIVIDAMENTO. HIPERVULNERABILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO.
(STJ – REsp: 1851310 RS 2019/0358170-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 18/12/2019) (grifei)

Em que pese a irresignação do apelado, entendo que não merece prosperar.

Contextualizando brevemente o caso, o apelado contratou, junto ao apelante, um empréstimo cujas parcelas são descontadas de forma consignada em seus proventos de inatividade (INSS) conforme demonstra documento (fl. 57) juntado pelo apelante.

No curso do pagamento do empréstimo, o apelado notou que a taxa de juros remuneratórios cobradas contra si era discrepante da média veiculada pelo BACEN, o que o levou a ajuizar a ação em exame com pedidos de revisão, restituição e indenização por danos morais.

O apelado contestou a ação (fls. 35/42) com argumentos que foram reproduzidos na apelação (fls. 114/124).

A ação foi julgada antecipadamente, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios cobrados contra o apelado.

Tal conclusão perfilha o entendimento adotado

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN
. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência
"tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos"
[...] 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

A respeito do tema o STJ nos ensina que “
A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação
.
” (AgInt no AREsp 1118462/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018).

Em voto que já se tornou rotina buscar inspiração, a Ministra Nancy deixou claro em simples e precisas palavras que "
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros
" (REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/3/2009).

Tal perspectiva me parece ter ficado muito clara na sentença, cujas conclusões considero corretas, razoáveis e proporcionais e é por isso que a média adotada pelo BACEN deve ser adotada como referência no caso em exame.

Mas independentemente das razões técnicas e precisas vertidas na sentença, uma simples análise da diferença praticada em relação à taxa de mercado já lança nesse julgador a certeza da abusividade praticada.

No caso em exame, está comprovado que
a taxa de juros remuneratória exigida pelo apelante superavam em
mais que o quádruplo da média
4
apontada pelo BACEN na data da contratação
, observando que a magistrada de primeira instância aplicou ao caso em exame a média de juros para empréstimo consignado em proventos de inatividade (INSS) que coaduna com a informação registrada no documento de fl. 57.

A esse respeito, necessário colacionar entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, do qual se extraiu a tese abaixo transcrita:

Tema 27 -
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

É por isso que o patente abuso da cobrança de juros acima do quádruplo da média vigente no período retira a regularidade e a legalidade da contratação, em especial porque
o contratante se trata de pessoa hipervulnerável – idoso e não alfabetizado
, a quem se destina proteção mais rigorosa.

Por fim, no que tange à verba sucumbencial, o art. 85, §4º II, CPC invocado pelo apelante não se aplica ao caso em exame, eis que expressamente diz respeito aos casos em que a Fazenda Pública é parte, não sendo esta a hipótese em exame eis que envolve relações jurídicas privadas, entabuladas entre particulares.

Pelos motivos expostos, nego provimento ao apelo e mantenho incólume os termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios vez que já arbitrados no percentual máximo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Relatório disponível em
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-03-12
, consulta realizada em 21/11/2023

2
Critério da hipervulnerabilidade acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 586.316/MG, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 17/04/2007, destaco: “
18. Ao Estado Social importam não apenas os vulneráveis, mas sobretudo os hipervulneráveis, pois são esses que, exatamente por serem minoritários e amiúde discriminados ou ignorados, mais sofrem com a massificação do consumo e a ‘pasteurização’ das diferenças que caracterizam e enriquecem a sociedade moderna.
”

3
CDC – Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

4
Relatório disponível em
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-03-12
, consulta realizada em 21/11/2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso para
NEGAR -LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, deixar de majorar os honorários advocatícios uma vez que já arbitrados em seu percentual máximo.